Tribunal: STF
Processo: HC 85029
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-12-09
Data de publicação: 2004-12-09

Ementa:
EMENTA: I.Presidente da República: depoimento pessoal: prerrogativa
 de função (C. Pr. Civil, art. 344, comb. com o art.411 e parágrafo
único).
1. As inspirações teleológicas da prerrogativa de função
não são elididas pela circunstância de a autoridade não figurar no
processo como testemunha, mas como parte.
2. A prerrogativa de os
 dignitários referidos no art. 411 C.Pr.Civ. poderem designar o
local e o tempo de sua inquirição, para não se reduzir a mero
privilégio, há de ser vista sob a perspectiva dos percalços que, sem
 ela, poderiam advir ao exercício de suas altas funções, em relação
às quais pouco importa que a audiência se faça na qualidade de
testemunha ou de parte.
II. Investigação judicial eleitoral:
defesa escrita (LC 64/90, art. 22; L. 9.504/97, art. 96).
1.Nem a
 disciplina legal da investigação judicial - objeto do art. 22 da LC
 64/90, nem a da representação por infringência à L. 9.504/97 -
objeto do seu art.96 e, a rigor, a adequada à espécie - contêm
previsão de depoimento pessoal do investigado ou representado;
limitam-se ambas a facultar-lhe o oferecimento de defesa
escrita.
2.O silêncio da lei eleitoral a respeito não é casual,
mas eloqüente: o depoimento pessoal, no processo civil, é
primacialmente um ensaio de obter-se a confissão da parte, a qual,
de regra,  não tem relevo  no processo eleitoral, dada a
indisponibilidade dos interesses de que nele se cuidam.
3.Entre
as diligências determináveis de ofício previstas no art. 22, VI, da
LC 64/90 não está a de compelir o representado - ainda mais, sob a
pena de confissão, de manifesta incompatibilidade com o Processo
Eleitoral - à prestação de depoimento pessoal, ônus que a lei não
lhe impõe.
4.A circunstância de que no Processo Eleitoral não
estivesse compelido a fazê-lo,  reforça, porém, que, se dispondo a
depor, não seja o paciente privado da prerrogativa que teria se
arrolado como testemunha em qualquer processo de escolher o local,
dia e hora do depoimento.